Tribunal: CARF
Processo: 10980.900817/2019-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.900817/2019-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.546 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
UNIFY - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/08/2013
ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE
CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ARTIGO 373, INCISO I DO CPC.
Em processos decorrentes da não-homologação de declaração de compensação,
deve o Contribuinte apresentar e produzir todas as provas necessárias para
demonstrar de maneira inequívoca a liquidez e certeza de seu direito de crédito.
No âmbito do processo administrativo fiscal, constando perante a Secretaria da
Receita Federal do Brasil a utilização integral do crédito para quitação de outro
débito, o ônus da prova sobre o direito creditório recai sobre o contribuinte,
aplicando-se o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Marina Righi Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos,
Alexandre Freitas Costa e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausentes a conselheira Renata da
Silveira Bilhim e o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.900817/2019-65
Fl. 676
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.546 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.900817/2019-65

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 109-010.982,
proferido pela 5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e n~/ao
reconheceu o direito creditório.
A decisão recorrida foi proferida com a seguinte Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 13/08/2013
LICENCIAMENTO
DE
SOFTWARES.
COFINS-IMPORTAÇÃO.
NÃO
INCIDÊNCIA.
Não incide a Cofins-Importação sobre qualquer pagamento, crédito, entrega, emprego
ou remessa de valores a residentes ou domiciliados no exterior a título de royalties como
contrapartida pelo licenciamento de softwares.
Porém, se no contrato de licenciamento houver a previsão de prestação de serviços de
manutenção e suporte técnico, além do simples licenciamento do software, sobre os
pagamentos referentes a esses serviços incidirá a contribuição.
Nos casos em que o contrato não for apresentado ou não for suficientemente claro para
individualizar esses componentes, o valor total deverá ser considerado referente a
serviços e, com isso, sofrer a incidência da contribuição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância:
Trata-se
de
Pedido de
Restituição/Ressarcimento
-
PER/Dcomp
no
18366.59546.290915.1.2.04-9610, utilizando-se de suposto crédito de COFINS no
valor de R$ 334.940,73, com origem no Darf recolhido em 13/08/2013, código 5442
(COFINS - IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS), referente ao período de apuração
13/08/2013, na importância de R$ 345.372,53.
Nesse contexto, o DD (fls. 628-630) contém os seguintes argumentos:

Fl. 677
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.546 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.900817/2019-65

O despacho decisório foi fundamentado na Informação Fiscal de fls. 631, a
seguir reproduzido:

Cientificado do Despacho Decisório em 12/03/2019, o contribuinte apresentou a
Manifestação de Inconformidade de fls. 401 a 408 em 10/04/2019, onde alega, em
síntese, o disposto a seguir.
Inicialmente a impugnante alega a tempestividade da manifestação de
inconformidade e na sequência faz uma apresentação dos fatos, concluindo que faz jus
à recuperação desses créditos, eis que houve recolhimento indevido de PIS/COFINS-
Importação na remessa de valores à Unify/Alemanha decorrente de licença de uso de
software.
Sustenta que importa licenciamento de uso de software da Unify Alemanha,
com posterior sublicenciamento a clientes locais. Ademais, destaca que não faz
nenhum tipo de customização ou mesmo tem acesso ao código fonte das licenças
importadas.
Que apesar de não incidir as contribuições ao PIS e COFINS, na modalidade
importação, em tais operações, a Impugnante procedeu ao seu recolhimento integral.
Após a constatação de que o entendimento da RFB era diverso, de que não
incide COFINS-importação sobre o pagamento de valores a pessoa jurídica do exterior
pelo licenciamento de uso de software, a Impugnante procedeu ao levantamento do
montante a ser recuperado de seu crédito extemporâneo.
Para a comprovação dos seus créditos, a Impugnante apresenta os seguintes
documentos:
(1) Faturas (lnvoices): No mês de agosto de 2013, das 290 faturas de importação
identificou 175 (cento e setenta e cinco), em que houve o pagamento indevido da
COFINS-importação, as quais estão consignadas em planilha, em mídia não regravável
(Doc. 3);
(2) Planilha excel: Informações sobre as faturas, em mídia não regravável (lnvoices)
(Doc. 4);
(3) DCTFs — página 2 (Doc. 5);
Fl. 678
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.546 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.900817/2019-65

(4) Comprovante de pagamento de Cofins-Importação, código 5442 (Doc. 6);
(5) PER/DCOMPs (Doc. 7);
(6) Comprovante de pagamento da importação (Doc. 8).
E que considerando o princípio da verdade material, é imperativo que sejam
reconhecidos os créditos decorrentes do pedido de restituição, devidamente
comprovados.
Nesse sentido, cita Marcos Vinicius Neder e Celso Antonio Bandeira de Mello.
Alega que a glosa dos créditos apurados decorreu unicamente da não
apresentação de dos documentos aptos à sua comprovação.
Sustenta novamente que a própria RFB entende que na remessa de valores a
domiciliados no exterior a título de royalties (no que se enquadra a licença de uso de
software), não haveria incidência de PIS/COFINS-Importação. Cita a Solução de
Consulta Cosit n° 316/2017.
Requer que seja reconhecida a integralidade do crédito fiscal e disponibilizado o
seu efetivo ressarcimento em pecúnia.
Por fim, destaque-se que em 17/12/2021 a Receita Federal recebeu Notificação
da Justiça Federal, Seção Judiciária do Paraná, informando da concessão de Liminar
em Mandado de Segurança impetrado por UNIFY - SOLUCOES EM TECNOLOGIA
DA INFORMACAO LTDA, para imediato cumprimento, fixando o prazo de 20
(vinte) dias para julgamento do litígio no âmbito administrativo (fls. 636-643).

A Recorrente foi intimada pela via eletrônica em data de 13/01/2022 (Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem de e-fls. 658), apresentando Recurso Voluntário em
14/02/2022, o que fez para argumentando que não restam dúvidas quanto à demonstração do
Direito em relação à não incidência das Contribuições PIS e COFINS sobre importações de
licenças de softwares, e comprovado que as operações realizadas pela Recorrente se referiam à
importações de licenciamento de softwares, nesse caso a prova se deu por meio das invoices.
Com isso, pediu pela realização de diligência para que a fiscalização da Receita
Federal realize procedimento de fiscalização analisando todas as invoices acostadas às fls.
409/622;
Através do r. Despacho de e-fls. 675 o processo foi encaminhado para sorteio
É o relatório.

Fl. 679
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.546 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.900817/2019-65

Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Pedido de
Restituição/Ressarcimento de crédito de COFINS, o qual foi negado pela DRF de origem em
razão do não atendimento à intimação inicial, na forma certificada na Informação Fiscal
colacionada no relatório deste voto.
Não obstante a Contribuinte não ter apresentado a documentação inicialmente,
com a Manifestação de Inconformidade foram anexados os seguintes documentos:
(1) Faturas (lnvoices): No mês de agosto de 2013, das 290 faturas de importação
identificou 175 (cento e setenta e cinco), em que houve o pagamento indevido da
COFINS-importação, as quais estão consignadas em planilha, em mídia não regravável
(Doc. 3);
(2) Planilha excel: Informações sobre as faturas, em mídia não regravável (lnvoices)
(Doc. 4);
(3) DCTFs — página 2 (Doc. 5);
(4) Comprovante de pagamento de Cofins-Importação, código 5442 (Doc. 6);
(5) PER/DCOMPs (Doc. 7);
(6) Comprovante de pagamento da importação (Doc. 8).
Observou o ilustre Julgador de primeira instância que:
 De acordo com a Solução de Consulta Cosit no 374, de 2017, o contrato que dá
origem ao pagamento pelos royalties pode remunerar prestação de serviços,
devendo ser separada a parcela do pagamento relativa aos royalties da relativa
à prestação de serviços, de modo que a Contribuição para o PIS/Pasep-
Importação e a Cofins-Importação incidam somente sobre esta última. Caso o
contrato não seja suficientemente claro para individualizar os valores, a
incidência das contribuições na importação deverá ser sobre o valor total;
 Com isso, para saber se há ou não incidência das contribuições para o
PIS/Pasep-Importação e a Cofins-Importação, deve-se levar em consideração o
contido no contrato de licenciamento de software.
Fl. 680
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.546 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.900817/2019-65

Por sua vez, igualmente observou o ilustre Julgador de primeira instância que a
contribuinte, além de não apresentar à fiscalização este contrato, nenhum outro documento ou
explicação, também deixou de apresentá-lo em sua impugnação.
Com isso, conclui a DRJ que os documentos apresentados nos autos até aquele
momento não seriam suficientes para comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado, motivo
pelo qual a Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente.
De fato, é possível constatar nos autos, especificamente às fls. 409 a 622, que a
contribuinte apresentou as invoices mencionadas pela defesa. Todavia, o ilustre julgador de
primeira instância constatou que não é possível confirmar somente com base em tais
documentos, se a concessão de licença sobre determinados softwares, adquiridos de pessoa jurídica
domiciliada no exterior, corresponde à importação de serviços provenientes do exterior,
considerando que neste caso acarretaria a incidência das contribuições em questão sobre o
pagamento o crédito ou a remessa de valores efetuados como contraprestação pelo serviço prestado.
Com isso, foi consignado na decisão recorrida sobre a necessidade de se trazer aos
autos os contratos de licença, regulados e protegidos pela legislação sobre direitos autorais, em que o
titular dos direitos do software efetua a cessão desses direitos autorais a terceiros mediante
contraprestação.
Na forma permitida pelo artigo 50, § 1o da Lei no 9.784/1999, passo à
transcrição dos fundamentos que motivaram o v. Acórdão da DRJ de origem, sobre os
quais concordo na íntegra e peço vênia para adotar:
Registre-se que a matéria relativa à licença de uso de software já foi
pormenorizadamente examinada pela Coordenação-Geral de Tributação (Cosit) na
Solução de Consulta Cosit no 374, de 17 de agosto de 2017.
Transcrevem-se os fundamentos da Solução de Consulta Cosit no 374, de 2017,
que concluem pela natureza jurídica de royalties dos pagamentos decorrentes de
licença de uso de software:
12. Por sua vez, o conceito de royalties na área tributária foi introduzido pela Lei no
4.506, de 30 de novembro de 1964, que, em seu art. 22, assim dispôs:
Art. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer espécie
decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como:
a) direito de colhêr ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de
indústria e comércio;
d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do
bem ou obra.
Parágrafo único. Os juros de mora e quaisquer outras compensações pelo atraso no
pagamento dos "royalties" acompanharão a classificação dêstes. (Destaquei)
11. Vê-se, pois, que os rendimentos decorrentes da exploração de direitos autorais,
como é o caso da licença de uso de software, quando não feita pelo próprio autor, são
classificados como royalties
Fl. 681
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.546 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.900817/2019-65

Conclui ainda a Solução de Consulta Cosit no 374, de 2017, que os royalties, em
todas as suas formas, por constituírem-se obrigação de dar, não são serviços, de modo
que não há a ocorrência do fato gerador da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação
e da Cofins-Importação quando do pagamento ou remessa a título de royalties.
Transcreva-se mais um excerto da mencionada Solução de Consulta:
14. Em apertada síntese, é possível dizer que a retrotranscrita Solução de Consulta
conclui que, como os royalties, em todas as suas formas descritas no art. 22 da Lei no
4.506, de 1964, constituem obrigação de dar, não estão abrangidos pelo conceito de
serviços, que pressupõem uma obrigação de fazer.
15. Assim, como o fato gerador da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da
Cofins-Importação, descrito no inciso II do art. 3o da Lei no 10.865, de 2004, requer um
pagamento pela prestação de serviços a pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior, não ocorre o fato gerador das contribuições no pagamento
relativo a royalties.
16. Há que se observar ainda que, nos termos da Solução de Consulta no 71, de 2015,
quando da concomitância, no mesmo contrato, de royalties e de fornecimento de
serviços, a Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e a Cofins-Importação não
incidirão apenas sobre o valor pago a título de royalties. Ainda, caso o contrato não
seja suficientemente claro para individualizar os valores, o valor total deverá sofrer a
incidência das contribuições. (Grifo do original)
Adverte, no entanto, a Solução de Consulta Cosit no 374, de 2017, que o
contrato que dá origem ao pagamento pelos royalties pode também remunerar
prestação de serviços. Nesse caso, deve-se separar a parcela do pagamento relativa
aos royalties da relativa à prestação de serviços, de modo que a Contribuição para o
PIS/Pasep-Importação e a Cofins-Importação incidam somente sobre esta última.
Caso o contrato não seja suficientemente claro para individualizar os valores, a
incidência das contribuições na importação deverá ser sobre o valor total.
Transcreve-se a ementa da Solução de Consulta Cosit no 374, de 2017:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Não incide a Contribuição para o PIS/PASEP-Importação sobre qualquer pagamento,
crédito, entrega, emprego ou remessa de valores a residentes ou domiciliados no
exterior a título de royalties, sem que haja prestação de serviços vinculada a essa
cessão de direitos. Entretanto, se o documento que embasa a operação não for
suficientemente claro para individualizar os royalties e os serviços conexos, o valor
total da operação será considerado como correspondente à prestação de serviços e,
como tal, sofrerá a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação.
Parcialmente vinculada à Solução de Consulta Cosit no 71, de 10 de março de 2015,
publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 04 de maio de 2015.
Dispositivos Legais: Lei no 4.506, de 1964, arts. 21, 22 e 23; Lei no 10.865, de 2004,
arts. 1o, 3o e 7o, II; e IN RFB no 1.455, de 2014, art. 17.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Não incide a Cofins-Importação sobre qualquer pagamento, crédito, entrega, emprego
ou remessa de valores a residentes ou domiciliados no exterior a título de royalties, sem
que haja prestação de serviços vinculada a essa cessão de direitos. Entretanto, se o
documento que embasa a operação não for suficientemente claro para individualizar os
royalties e os serviços conexos, o valor total da operação será considerado como
Fl. 682
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.546 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.900817/2019-65

correspondente à prestação de serviços e, como tal, sofrerá a incidência da Cofins-
Importação.
Parcialmente vinculada à Solução de Consulta Cosit no 71, de 10 de março de 2015,
publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 04 de maio de 2015.
Dispositivos Legais: Lei no 4.506, de 1964, arts. 21, 22 e 23; Lei no 10.865, de 2004,
arts. 1o, 3o e 7o, II; e IN RFB no 1.455, de 2014, art. 17.
Cabe ainda informar que este já era o entendimento da Cosit, conforme Solução
de Consulta Cosit no 316, de 20 de junho de 2017, citada pela impugnante, conforme
ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
EMENTA:
PIS/PASEP-
IMPORTAÇÃO. LICENÇA DE USO DE SOFTWARE. NÃO INCIDÊNCIA.
A Contribuição para o PIS/Pasep-Importação não incide sobre o pagamento, o crédito,
a entrega, o emprego ou a remessa de valores a residentes ou domiciliados no exterior
a título exclusivo de Royalties.
Classificam-se como Royalties, dentre outros, os rendimentos decorrentes de licença de
uso de software.
Caso haja prestação de serviços técnicos e assistência técnica vinculados a essa
cessão, e os valores devidos a tal título vierem destacados no contrato que fundamentar
a operação, haverá a incidência do PIS/Pasep-Importação apenas sobre tais rubricas.
Entretanto, se o documento que lastreia a operação não for suficientemente claro para
individualizar o que é devido por serviço e o que são royalties, o valor total das
remessas deverá ser considerado referente a serviços, e sofrer a incidência da
mencionada contribuição.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.865, de 2004, art. 1o, caput e § 1o, e art. 3o, inciso II;
Lei no 4.506, de 1964, arts. 22 e 23; Lei no 9.609, de 1998, art. 2o; Lei no 9.610, de 1998,
art. 7o; IN SRF no 252, de 2002, art. 17; IN SRF no 404, de 2002, art. 8o, e IN RFB no
1.455, de 2014, art. 17.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS EMENTA: COFINS-IMPORTAÇÃO. LICENÇA DE USO DE
SOFTWARE. NÃO INCIDÊNCIA.
A Cofins-Importação não incide sobre o pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou
a remessa de valores a residentes ou domiciliados no exterior a título exclusivo de
Royalties.
Classificam-se como Royalties, dentre outros, os rendimentos decorrentes de licença de
uso de software.
Caso haja prestação de serviços técnicos e assistência técnica vinculados a essa cessão
e os valores devidos a tal título vierem destacados no contrato que fundamentar a
operação, haverá a incidência da Cofins-Importação apenas sobre tais rubricas.
Entretanto, se o documento que lastreia a operação não for suficientemente claro para
individualizar o que é devido por serviço e o que são royalties, o valor total das
remessas deverá ser considerado referente a serviços, e sofrer a incidência da
mencionada contribuição.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.865, de 2004, art. 1o, caput e § 1o, e art. 3°, inciso
II; Lei no 4.506, de 1964, arts. 22 e 23; Lei no 9.609, de 1998, art. 2o; Lei no 9.610, de
1998, art. 7o; IN SRF no 252, de 2002, art. 17; IN SRF no 404, de 2002, art. 8o, e IN
RFB no 1.455, de 2014, art. 17.
Fl. 683
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.546 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.900817/2019-65

Diante do exposto, conclui-se que não incidem a Contribuição para o
PIS/Pasep- Importação e a Cofins-Importação sobre qualquer pagamento, crédito,
entrega, emprego ou remessa de valores a residentes ou domiciliados no exterior a
título de royalties como contrapartida pelo licenciamento de softwares. Porém, se no
contrato de licenciamento houver a previsão de prestação de serviços de manutenção e
suporte técnico, além do simples licenciamento do software, sobre os pagamentos
referentes a esses serviços incidirão as contribuições. Nos casos em que o contrato não
for suficientemente claro para individualizar esses componentes, o valor total deverá
ser considerado referente a serviços e, com isso, sofrer a incidência das contribuições.
No caso concreto, para saber se há ou não incidência das contribuições para o
PIS/Pasep-Importação e a Cofins-Importação, deve-se levar em consideração o
contido no contrato de licenciamento de software.
E compulsando os autos do processo, verificamos que o contribuinte além de
não apresentar à fiscalização este contrato e nenhum outro documento ou explicação,
também deixou de apresentá-lo em sua impugnação.
De acordo com o que estabelece o Decreto no 70.235/1972, a impugnação
formalizada deve ser instruída com os documentos em que fundamente suas alegações,
conforme disposto em seus art. 15 e 16:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
(...) (Grifei)
Cumpre destacar que nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I,
do Código de Processo Civil).
Cabe ainda lembrar, que o contribuinte recolheu débitos da COFINS-
Importação (Código de Receita 5442) em 22/02/2013 e promoveu a sua escrituração
na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF.
Fl. 684
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.546 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.900817/2019-65

Posteriormente, apurou que tal recolhimento seria indevido, razão pela qual
retificou a DCTF e transmitiu o PER com o objetivo de ressarcimento.
Porém, a retificadora da DCTF apresentada, na qual não consta o débito da
COFINS-Importação ora questionado, não é suficiente para demonstrar a existência do
crédito pleiteado, visto ser indispensável que a origem do crédito seja comprovada por
documentação hábil e idônea que dê suporte à declaração.
Ocorre que somente pelos documentos acostados aos autos, não é possível
concluir se a remessa se deu realmente em contrapartida pelo licenciamento de
softwares, ou se para pagamento por prestação de serviços.
E os documentos apresentados pelo contribuinte não são suficientes para
comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Considerando as mesmas razões expostas na decisão acima reproduzida, nem
mesmo com a peça recursal a Contribuinte trouxe aos autos os contratos em referência ou
qualquer outra comprovação suscitada para motivar a improcedência da Manifestação de
Inconformidade, faltando com o seu ônus probatório delimitado pelo artigo 373, inciso I do
Código de Processo Civil.
Com efeito, em razão da busca pela verdade material, sempre deverá prevalecer a
possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários para comprovação do
direito pleiteado.
Todavia, ainda que aplicada a verdade material para exaurir toda e qualquer
dúvida sobre a realidade fática, não há como socorrer a parte que permaneceu inerte quanto ao
seu ônus da prova.
Neste sentido, colaciono as decisões abaixo ementadas:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do Fato Gerador: 20/04/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
(Acórdão no 9303-007.218 – PAF no 10840.909854/2011-86 – 3a Turma da CSRF -
Relator: Conselheiro Rodrigo da Costa Possas)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/04/2004
COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTOS INDEVIDOS DE COFINS/PIS. AUSÊNCIA
DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO CREDITÓRIO.
É ônus do contribuinte comprovar a liquidez e certeza de seu direito creditório,
conforme determina o caput do art. 170 do CTN, devendo demonstrar de maneira
inequívoca a sua existência.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE NEGADO.
Fl. 685
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.546 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.900817/2019-65

(Acórdão no 9303-002.562 – PAF no 10120.904658/2009-26 – 3a Turma da CSRF -
Relator: Conselheiro Rodrigo da Costa Possas)
Destaco a fundamentação que embasou o voto condutor do v. Acórdão no 9303-
002.562, de relatoria do Ilustre Conselheiro Rodrigo da Costa Possas, abaixo reproduzida:
Aqui o ônus probante é daquele que pleiteia o direito creditório, nos exatos termos do
art. 333 do CPC. A comprovação de uma das partes de determinado fato ou situação
jurídica decorre das distribuição legal do ônus da prova. Há que se“convencer” o
julgador da existência do direito e a parte contrária dos fatos impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do sujeito ativo.
O que ocorre é a assunção dos riscos de uma decisão desfavorável de quem
efetivamente tinha o ônus probatório, ou seja, o encargo jurídico de demonstrar a
veracidade de fatos ou a existência de situações jurídicas que ensejassem que os
julgadores tomassem uma decisão que lhe fosse favorável. Não há a
obrigatoriedade das partes em se produzir a prova. É interesse de ambas as parte
em fazê-lo. Mas se o ônus decaí em uma parte e ela não o faz, assume os riscos e as
consequências estabelecidos no arcabouço jurídico relacionado àquela matéria.
O ônus da prova não é um dever e nem um comportamento necessário da parte
interessada, mas um direito de a parte poder convencer os julgadores acerca da
veracidade de suas alegações, aumentando as chances de uma decisão favorável.
In casu, o titular do direito creditório, em tese, é que tem que provar, por meio de
provas suficiente para demonstrar a certeza e liquidez do direito. A meu ver o
contribuinte não se desincumbiu desse ônus.
Destarte, apenas com a retificação da DCTF não gera direito creditório. Mesmo
que haja uma retificação a destempo, o fato é que este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais vem relativizando o entendimento da preclusão tanto da
retificação da DCTF quanto ao momento da apresentação de provas, desde sejam
provas cabais, necessárias e suficientes. A prova deve exaurir em si mesma, ou seja, a
sua simples apresentação é suficiente para a comprovação do direito, não tendo que se
fazer outras averiguações. Reforçando: quando demonstrado pelo contribuinte, que o
seu direito creditório é líquido e certo, tudo em homenagem ao Princípio da
Verdade Material, desde que sejam apresentadas as provas necessárias e
suficientes para embasar a operação, tem-se relativizado a ocorrência da preclusão
temporal. Nesse sentido, há diversos julgados, tais como:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2003
DCTF. RETIFICAÇÃO CONSIDERADA NÃO ESPONTÂNEA EM PROCESSO
ANTERIOR. VERDADE MATERIAL.
DCTF retificadora apresentada de forma não espontânea, em virtude de transmissão
efetivada após a ciência de despacho decisório de não homologação de compensação,
que não reconhecer o direito creditório alegado, viabiliza compensações posteriores,
relativas a esse mesmo crédito se for comprovada através dos documentos fiscais
competentes em virtude do princípio da verdade material.
DÉBITOS CONFESSADOS. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCRITA FISCAL.
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Eventual retificação dos valores confessados em DCTF deve ter por fundamento, como
no caso, os dados da escrita fiscal do contribuinte, para a comprovação da existência de
direito creditório decorrente de pagamento indevido (Acórdão 130201.015– 3a Câmara /
2a Turma Ordinária)
Fl. 686
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-010.546 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.900817/2019-65

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO
CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. O contribuinte, a despeito da
retificação extemporânea da DCTF, tem direito subjetivo à compensação, desde que
apresente prova da existência do crédito compensado. A simples retificação,
desacompanhada de suporte probatório, não autoriza a homologação da compensação
do crédito tributário. Recurso Voluntário Negado. Direito Creditório Não Reconhecido.
(Acórdão3802001.550– 2a Turma Especial)
Observe-se que para que seja aceito o direito creditório, ainda que a DCTF não tenha
sido retificada espontaneamente, deve ser comprovado de maneira cabal o direito
creditório, mediante a comprovação dos valores pagos a maior pela apresentação da
contabilidade escriturada à época dos fatos, acompanhada por documentos que a
embasam. É dizer, planilha confeccionada pela empresa, desacompanhada de quaisquer
outros documentos, não se prestam à finalidade almejada.
Aliás, a consulta ao banco de dados da jurisprudência deste Conselho, demonstra que há
diversos pedidos de compensação da Recorrente, que foram denegados pela ausência de
prova, como os Acórdãos 3802001.602, 3801001.660, 3801001.659, 3802001.598,
3802001.599, 3802001.593, entre outros. (sem destaques no texto original)
Portanto, deve ser mantida a decisão de primeira instância.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 687
DF CARF MF
Original